Tribunal: STF
Processo: HC 117120
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
Habeas corpus. 2. Rádio Comunitária. Exploração clandestina de atividade de telecomunicações. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 4. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Periculosidade social da ação. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Writ não conhecido.